Tribunal: TJDFT
Processo: 0736071-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736071-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MAICON LUCAS DA SILVA SOUZA DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/11/2023 a 29/11/2023. Assiste razão ao agravado-executado em sua petição (id. 53101449). Embora tenha sido certificado o decurso do prazo e incluído o recurso em pauta, a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, que tem prazo em dobro e apresentou resposta. Assim, à Secretaria, para excluir o processo da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/11/2023 a 29/11/2023. Ao agravante, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada na resposta do agravado. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora